Tribunal: TJSP
Processo: 1007267-56.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mottu Locação de Veículos Ltda interpôs recurso de apelação contra sentença que condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta locada. Alega ausência de prova cabal de culpa exclusiva do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Mottu Locação de Veículos Ltda interpôs recurso de apelação contra sentença que condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta locada. Alega ausência de prova cabal de culpa exclusiva do requerido e questiona a indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legitimidade da responsabilização solidária da locadora pelos danos causados pelo locatário e na adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade da locadora é solidária e objetiva, conforme Súmula 492 do STF, devido ao risco inerente à sua atividade e à propriedade do veículo. 4. A prova oral e documental nos autos é robusta para demonstrar a culpa exclusiva do requerido Everton Luiz Alves Batista pelo acidente. 5. A condenação por danos morais é justificada pelo abalo sofrido pelo autor, mas o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Mantida a condenação em danos materiais e honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da locadora é solidária e objetiva pelos danos causados pelo locatário. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao abalo sofrido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 1.026, §2o.
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 34.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula 492.
STJ, Súmula 326.